Tribunal: TJMT
Processo: 1039972-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039972-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM - CPF: 707.606.411-10 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não
reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentosunilaterais, não impugnados especificamente,
é

suficiente
para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.

Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários
advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no
art
. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1039972-71.2023.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DOUGLAS CAMPOS DE AMORIM ajuizou reclamação
indenizatória
em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida no ID 185043162/PJe2
. Concluiu que o termo de cessão de crédito juntado pela reclamada traz em seu conteúdo dados pessoais do autor, bem como extrato com valor em aberto dos produtos adquirido
s
junto a empresa cedente, notificação do Serasa, histórico, Cláusulas Gerais Contrato
Calcard
e a biometria. Julgou improcedente
s
os pedidos.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 185043163/PJe2.
Sustentou que: a) o consumidor deve ser informado, previamente, sobre sua inscrição em
registro
de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito; b) a cessão foi levada a
registro
em 09/08/2023, contudo a ação foi distribuída em 04/08/2023; c) o débito é diferente do que foi negativado; d) na época em que ocorrera a restrição creditícia em nome da parte autora, sequer, havia cessão de crédito entre as empresas; e) a cessão não ve
m acompanhada de contrato. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso inominado, para reformar a sentença.

A p
arte reclama
da
apresentou contrarrazões no ID 187339675/PJe2.
Argumentou que: a) a recorrente consentiu com o contrato que lhe deu origem e nada fez, quando lhe fora comunicada a cessão à Ré; b) o autor tirou foto de seus documentos pessoais originais e uma
selfie
, firmando toda a contratação de forma digital com assinatura por biometria facial; c) é possível identificar as faturas com compras realizadas com o cartão de crédito que originou o saldo devedor objeto da demanda. Ao final, requereu a manutenção
da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (
art
. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a
existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas
confeccionadas
pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-
se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no
art
. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
termo de cessão de crédito
que
traz em seu conteúdo dados pessoais do autor, bem como extrato com valor em aberto dos produtos adquirido
s
junto
à
empresa cedente, notificação do Serasa, histórico, Cláusulas Gerais
do
Contrato
Calcard
e biometria (ID 185043152/PJe2).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as
biometrias faciais
, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a
confirmação de identificação via biometria facial
pressupõe que a parte autora
acessou
os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020)

A sentença do juízo singular bem elucidou a questão, como se infere do trecho abaixo:

O conjunto probatório anexado aos autos demonstra claramente que o Autor utilizou do serviço fornecido pela CALCARD, produto da empresa cedente, e não realizou o devido pagamento, restando comprovado a relação jurídica entre o cedente do crédito ao Réu.

O termo de cessão de crédito juntado pela Ré traz em seu conteúdo dados pessoais do Autor, bem como extrato com valor em aberto dos produtos adquirido junto a empresa cedente (id.128274643 – Notificação do Serasa; id. 128274644 - histórico e id. 128274645 - Clausulas Gerais Contrato Calcard.390290 e a biometria).

Diante disso, entendo que o conjunto probatório afasta a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que não houve o cumprimento da obrigação pela reclamante, evidenciando que esta utilizou dos serviços/produtos sem a devida contraprestação.

Registra-se que a alegação do Requerente em sede de impugnação (ID 128869205), com relação a data da cessão do crédito, não prospera, pois o termo de cessão é datado de 18 de dezembro de 2020, e não 09 de agosto de 2023, sendo esta data apenas a da certidão emitida pelo Cartório.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e
d
a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023